Tribunal: STF
Processo: HC 264087
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jair Nascimento dos Santos impetrou habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    O impetrante pretende, em síntese:



    a) Seja declarado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ante a manifesta ilegalidade da decisão prolatada pela autoridade coatora quanto: I) ao bin in idem; II) a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (desde 21.11.2018). 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ainda, ao apreciar os HCs 247.847 e 252.551, cujos pedidos se reiteram nesta impetração, neguei seguimento aos habeas corpus em virtude da inadmissibilidade do writ impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e como sucedâneo de revisão criminal.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente